Tribunal: TJBA
Processo: 8040236-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040236-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLAUDIO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): RAFAEL SOUZA RACHEL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Cláudio Henrique de Souza Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III e § 3º, do Código Penal), por ter, supostamente, exposto à venda motocicleta Honda/CB300F Twister ABS, ciente de sua origem ilícita e da adulteração dos sinais identificadores. 2. Sustenta o Impetrante que, o Paciente está submetido a constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea na decisão combatida, além da desproporcionalidade da medida e favorabilidade das condições pessoais do custodiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o decreto prisional possui fundamentação idônea; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do Paciente impedem a manutenção da custódia cautelar; (iii) examinar se as medidas cautelares diversas do cárcere seriam suficientes para o caso; e (iv) avaliar se há desproporcionalidade da prisão preventiva frente à eventual pena a ser aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva encontra-se adequadamente justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, demonstrada pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Paciente já respondia a outra ação penal, pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, encontrando-se em liberdade provisória quando praticou novo delito da mesma natureza. 5. As decisões judiciais que impuseram a segregação cautelar apresentaram fundamentação concreta e individualizada, evidenciando a prova da materialidade e os indícios de autoria, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas do cárcere no caso concreto. 6. As condições pessoais favoráveis do Custodiado, por si sós, não constituem fundamento válido para afastar a medida cautelar extrema, quando esta se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. 7. A via do habeas corpus não se presta para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem a prisão preventiva quando demonstrado o risco concreto de reiteração criminosa e a insuficiência das medidas cautelares diversas do cárcere." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 180, 311, § 2º, III, e § 3º; CPP, arts. 312, 313, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 168.285/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 23.08.2022. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8040236-66.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o Advogado Rafael Souza Rachel – OAB/BA 46.042, como Paciente Cláudio Henrique de Souza Santos e, como Impetrado, o Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.